Tribunal: STF
Processo: MS 38368
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Yuri Reis Barbosa contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, da lavra do Conselheiro Mário Goulart Maia, que indeferiu pedido liminar formulado no Procedimento de Controle Administrativo 0008769-89.2021.2.00.0000



    A impetrante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “(...) ao deixar de analisar tão importante questão, QUE JURIDICAMENTE É CAPAZ DE ANULAR TODO O PROCESSO ADMINSITRATIVO QUE CULMINOU NA ABRUPTA DESTITUIÇÃO DO IMPETRANTE, a decisão do Conselheiro do PCA se mostra completamente desfundamentada e assim viola o disposto no inc. IX, do art. 93, da Carta Magna de 1988.



    Além disto, vejam que a decisão também não observou os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, esculpidos no art. 5º, inc. LV, pois acobertou a inconstitucional decisão do Corregedor do TJBA.



    Ora, como também restou demonstrado no PCA, o processo administrativo instaurado pelo TJBA é nulo, pleno jure, pois vejam Vossas Excelências que o impetrante, como nem poderia ser diferente, foi nomeado pela Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do Regimento Interno do respectivo órgão, a qual, na época, somente DELEGOU ao Corregedor Geral e ao Corregedor das Comarcas do Interior a prática do ato no sentido de dar posse a este subscritor, os quais por sua vez determinaram ao Juiz de Direito da Comarca (vide termo de exercício), de forma que para a DESTITUIÇÃO como se está fazendo, data vênia, mister é que a decisão fosse proferida então pelo nomeante (Presidente do Tribunal) e não por um dos delegados, que não detém poder para tanto”. (eDOC 1, p. 20, SIC)



    Ao final, a parte impetrante requer seja concedida liminar para sustar a decisão do CNJ e, assim ,garantir ao impetrante que permaneça no cargo de interino junto ao Cartório de Registro Civil com função notarial de Wagner-BA, até decisão final naquele PCA. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que decisões negativas do CNJ não atraem a competência do STF, uma vez que não têm o poder de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões imputáveis ao órgão que proferiu a decisão impugnada perante o Conselho. 



    Verifica-se que, no presente writ, a decisão proferida pelo Conselheiro, ora impugnada, reveste-se de nítido conteúdo negativo; para tanto, destaco do citado ato coator:



    “Como de resto ocorre com as medidas acauteladoras em geral, vê-se que são requisitos para a concessão da liminar a plausibilidade da alegação (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora).



    No presente caso, considero ausentes ambos os pressupostos regimentais.



    Com efeito, a discussão dos autos se refere à destituição do Requerente da condição de Interino do Cartório de Registro Civil com Função Notarial da comarca de Wagner-BA. 



    In casu, o próprio Requerente narra na exordial (Id nº 4554576) ter sido instaurado pelo TJBA processo administrativo com vistas à verificação do possível exercício irregular da sua interinidade, no qual foi devidamente intimado para a apresentação de defesa administrativa.



    Consta dos autos que o ato de sua destituição, praticado no curso daquele procedimento (Processo Administrativo TJ-ADM-2020/36951), foi lastreado em Parecer devidamente fundamentado do Juiz Auxiliar Jonny Maikel dos Santos (Id 4554583), que restou acolhido pelo Corregedor de Comarcas do Interior.



    À primeira vista, portanto, parece ter sido observado o devido processo legal.



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, penso que deve prevalecer a presunção de legitimidade própria dos atos administrativos, a recomendar, no caso, a preservação da decisão adotada pelo TJBA. Ausente, portanto, o fumus boni juris. 



    Quanto ao periculum in mora, por ocasião do julgamento do mérito do presente feito, eventual lesão a direitos do Requerente poderá ser devidamente reparada, com a invalidação da decisão que o destituiu da interinidade do Cartório de Registro Civil com Função Notarial da comarca de Wagner-Ba, não havendo risco de seu perecimento ou de dano irreparável”. (eDOC 10, p. 5-6)



    Portanto, como a decisão do CNJ não substituiu ou alterou a decisão da instância administrativa inferior, não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecimento da irresignação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não atrair a competência originária desta Corte mandados de segurança impetrados contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. In casu, o referido órgão limitou-se a manter ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de origem que fez cessar a designação da ora agravante para responder por serventia extrajudicial. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 27.795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 27.5.2014, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 31.896 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO”. (MS 36.993 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021, grifo nosso)



    Ainda no mesmo sentido: MS 35.252 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018; MS 35.256 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2018, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, declarando prejudicada a análise da tutela de urgência (art. 21, § 1º, RI/STF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.